Tribunal: TJDFT
Processo: 0706679-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RETIRADA DO NOME DO CORRENTISTA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DOS EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO.

1. A tutela de urgência será concedida sempre que houver probabilidade do direito alegado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

2. Havendo indícios de fraude praticada por terceiros em operações bancárias, deve ser confirmada a decisão que concedeu a tutela de urgência recursal e suspendeu a cobrança das parcelas correspondentes, bem como determinou que o nome do correntista não fosse incluído em cadastro de inadimplentes.

3. É desnecessária caução, pois a suspensão do pagamento das prestações dos empréstimos, enquanto se aguarda o julgamento da ação, não traz perigo de dano ao banco, pois os correspondentes valores poderão ser cobrados com os acréscimos legais e contratuais, caso o autor seja sucumbente ao final.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.